Tribunal: STF
Processo: ARE 1567029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de união estável post mortem. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão singular que inviabilizou o processamento de apelo extremo sobre o reconhecimento de união estável após a morte.



    2. A parte recorrente buscou reverter a decisão singular, questionando a aplicação da Súmula 279/STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    3. A decisão singular impugnada, fundamentada na Súmula 279/STF, obstou o processamento do recurso extraordinário em razão da necessidade de reexame de fatos e provas para o reconhecimento da união estável após a morte.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de agravo regimental, o reexame de fatos e provas para o reconhecimento de união estável após a morte, em face da vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. Não foram apresentados novos argumentos pela parte recorrente aptos a infirmar a decisão agravada.



    6. A controvérsia sobre o reconhecimento de união estável após a morte exige o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário, conforme vedação expressa da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    7. O princípio da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) permite a não intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a inexistência de efeitos modificativos e de "decisão surpresa" (CPC, art. 10), garantindo-se a manutenção da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.